Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta FEPASA. Execução de título judicial. Determinada correção monetária pelo INPC. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta FEPASA. Execução de título judicial. Determinada correção monetária pelo INPC. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003810-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PERPÉTUO DONIZETE MAZALI, ANTONIO ALVARO DE SOUZA, OSMIR CLASS,
GUSTAVO NALIN PENTEADO, JULIO CÉSAR BENEDETTE DA CRUZ, LUIS
FERNANDO PANCA, PAULO ALEXANDRE PRUDENTE DE MELO, RONALDO
BATISTA MOREIRA, THIAGO TROMBINI e SILVAIR FÉLIX, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-11.2017.8.26.0053
2
VOTO No 34970
APELAÇÃO No 1003810-11.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTONIO ALVARO DE SOUZA (E OUTROS)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta
FEPASA.
Execução
de
título
judicial.
Determinada
correção monetária pelo INPC. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de
segurança coletivo por associação, determinada correção monetária pelo IPCA e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 277.
Interpostos
recurso
especial
e
extraordinário,
este
sobrestado, fls. 425, por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009,
a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do
artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às
orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com a referida orientação e também à orientação do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator